Tribunal: TCU
Processo: 001.537/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2384/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.537/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Sayuri Nagamatsu (XXX.356.548-XX); Edgar Pamplona (XXX.645.389-XX); Fernanda Kreuzberg (XXX.777.889-XX); Francisco Ilidio Ferreira Rocha (XXX.593.676-XX); Luiz Ubiratan Hepp (XXX.847.870-XX); Marcielle Anzilago (XXX.353.661-XX); Michelle Louise da Silva Santos (XXX.885.531-XX); Rodrigo Seixas Pereira Barbosa (XXX.814.235-XX); Rogers Barros de Paula (XXX.098.261-XX); Tatiana Souza do Amaral (XXX.704.091-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.